Tribunal: TJMT
Processo: 0000250-89.2019.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ADF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 250/2019
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUTUAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – BAIXA DE GTM NÃO REALIZADA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
“O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017).”

EMBARGANTE:
ADF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. - EPP
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ADF TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. – EPP, em face do v. acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da Remessa Necessária n. 163522/2016, que retificou em parte a sentença apenas para afastar a incidência do ICMS no caso em tela, permanecendo hígido o valor correspondente à multa por descumprimento de obrigação acessória referente à falta/ausência de baixa da GTM nº 003399513/2013-56.
Nas razões recursais, diz que os presentes Embargos de Declaração estão sendo opostos com propósito de prequestionamento da matéria, de modo a viabilizar a futura interposição do Recurso Extraordinário em face do V. Acórdão ora embargado.
Alega que está sendo cobrada pelo descumprimento de obrigação acessória, imposto e multa punitiva em quantia infinitamente superior à eventual saldo tributário que incidiria na operação.
Assenta que o procedimento está eivado de injuridicidades, especialmente pela exigência confiscatória de penalidade, diante de mera obrigação acessória do carimbo final de saída quanto à referida GTM, além de lhe impor a restrição da entrada no Estado de Mato Grosso, impedindo o trânsito de seus veículos sob pena de apreensão, como meio coercitivo de cobrança da dívida, fato ofensivo à Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal.
Por fim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração com fim de obter manifestação expressa deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso a respeito das questões ventiladas nos autos e prequestionando a temática discutida.
Contrarrazões do embargado pelo desprovimento dos Embargos.
É o relatório.
EDSON DIAS REIS
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Embargos de Declaração em face do acórdão em sede de Remessa Necessária, que por unanimidade retificou em parte a sentença, apenas para afastar a incidência do ICMS, permanecendo hígido o valor correspondente à multa por descumprimento de obrigação acessória referente à falta/ausência de baixa da GTM nº. 003399513/2013-56.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o procedimento está eivado de injuridicidades, especialmente pela exigência confiscatória de penalidade, diante de mera obrigação acessória do carimbo final de saída quanto à referida GTM, além de lhe impor a restrição da entrada no Estado de Mato Grosso, impedindo o trânsito de seus veículos sob pena de apreensão, como meio coercitivo de cobrança da dívida, fato ofensivo à Súmula 323, do Supremo Tribunal Federal, razão pala qual opõe o presente recurso com propósito de prequestionamento da matéria, de modo a viabilizar a futura interposição do Recurso Extraordinário em face do V. Acórdão ora embargado.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.
Os presentes embargos visam exclusivamente promover o prequestionamento da matéria, objetivando a interposição da espécie recursal cabível à Superior Instância.
É sabido que, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição necessária de se apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DE ICMS INCIDENTE SOBRE A TUSD/TUST – PRECEDENTE DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA - OMISSÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão. “[...] Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. [...]” (RE 810079 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015) O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do NCPC. (ED 54082/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017). [Destaquei]

Insta consignar que, quando apreciada a Remessa Necessária, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.
Ademais, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Partindo dessas premissas, e considerando que os Embargos de Declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com a intenção de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, quando não se atenderem as exigências das regras elencadas no artigo 1.022 do CPC, a rejeição do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos opostos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR